Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE. DOADORA. MANUTENÇÃO. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de embargos de terceiros, o Juízo de origem determinou o cancelamento de penhora e adjudicação sobre bem imóvel, sob o fundamento de que a escritura pública de doação não registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis surte efeitos perante terceiros (credor da doadora falecida).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a escritura pública de doação de bem imóvel, não registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, pode excluir a propriedade da doadora (devedora) e, por consequência, ensejar a aquisição da propriedade pela donatária e obstáculo sobre a sua penhora e adjudicação, tendo como pano de fundo a sua qualificação, em tese, como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a jurisprudência do STJ, “na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho” (AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. A propriedade de bem imóvel objeto de contrato de doação é obtida mediante o registro da escritura pública correlata perante o Cartório de Registro de Imóveis, bem como a instituição de bem de família, nos termos dos arts. 1.245, caput, e 1.714, ambos do Código Civil, c/c, art. 167, I, “1” e “33”, da Lei n. 6.015/1973.
5. Em sendo o doador devedor em outro negócio jurídico, o referido bem imóvel pode ser objeto dos atos constritivos correlatos.
6. Não é atribuição do tabelião de notas requerer o registro de negócio jurídico constante de escritura pública que lavrou, nos termos dos arts. 7o, I a V, § 1o; e 7o - A, I a III, ambos da Lei n. 8.935/1994.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A ausência do registro de contrato de doação perante o Cartório de Registro de Imóveis não cria obstáculo à penhora e adjudicação do bem imóvel doado pelo devedor de outro negócio jurídico”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 1.245, caput, e 1.714, ambos do Código Civil, c/c, art. 167, I, “1” e “33”, da Lei n. 6.015/1973.